Tribunal: TJSP
Processo: 2315296-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu à executada, ora agravante, a assistência judiciária gratuita, mas indicou que a concessão tem efeito ex nunc, de maneira a não retroagir, razão pela qual manteve o ônus da agravante de recolher os honorários periciais fixados em decisão anterior. Descabimento. O caso dos autos não se enquadra no entendimento pacificado de que a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu à executada, ora agravante, a assistência judiciária gratuita, mas indicou que a concessão tem efeito ex nunc, de maneira a não retroagir, razão pela qual manteve o ônus da agravante de recolher os honorários periciais fixados em decisão anterior. Descabimento. O caso dos autos não se enquadra no entendimento pacificado de que a decisão que concede a justiça gratuita é constitutiva e não pode retroagir. A hipótese destes autos é de gratuidade de justiça formulada para que a agravante seja dispensada do ônus de custeio que lhe foi imposto. Benesse que fora concedida na própria decisão agravada, cujas adequação e necessidade não se encontram submetidas ao conhecimento deste recurso. Circunstância que impõe a dispensa do pagamento dos honorários periciais pela agravante. Decisão reformada. Recurso provido.